Tribunal: TJMT
Processo: 0001643-08.2015.8.11.0059
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001643-08.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), AGNALDO PEREIRA MATOS - CPF: 361.451.221-53 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA –IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, a
plicável à espécie o
artigo 313, II, c/c
art. 921 e art. 922, todos
do CPC
, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação,
o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001643-08.2015.8.11.0059

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
AGNALDO PEREIRA MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT,
MM. Juiz Daniel de Souza Campos
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão nº 1643-08.2015.811.0059 (Cód. 57111), ajuizada em face de
AGNALDO PEREIRA MATOS
, que homologou o acordo celebrado entre as partes, extinguindo o feito nos termos do artigo 924, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o banco/apelante sustenta que o devedor se prontificou a pagar a dívida através de uma entrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e a quantia remanescente no valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) de forma parcelada, em 60 vezes, o que justifica o pedido do apelante constante na petição para homologação do acordo e suspensão do feito, com base no artigo 922 do diploma processualista.

Acrescenta que em se mantendo a sentença prolatada nos autos, perde o credor/apelante o direito de receber seu crédito em primeiro lugar, em caso de um eventual concurso de credores, pois deverá intentar com uma nova ação de execução do título, caso o devedor deixe de cumprir com o acordo.

Discorre que o juízo de primeiro grau usou como fundamento para a decisão de extinção do feito, o artigo 924, III, do CPC, contudo, este dispositivo preconiza que a execução será extinta se o executado tiver cumprido totalmente a dívida por qualquer outro meio.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença e determinar suspensão do feito, em face do acordo a prazo entabulado nos autos, com fulcro no art. 922,
caput
e parágrafo único do CPC (Id. 84411995/84411996).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido (Id. 84411997).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se, após a autocomposição realizada entre os litigantes, caberia ao magistrado extinguir o processo de imediato ou se era a hipótese de manter suspensa a tramitação até o efetivo cumprimento do entabulado.

Compulsando os autos, infere-se dos termos do acordo realizado nos autos da busca e apreensão que as partes requereram a suspensão da execução, pelo prazo necessário ao do cumprimento da obrigação (Id. 84411981/84411982).

Importa destacar que o artigo 313, II, do CPC, dispõe acerca da possibilidade de suspensão do processo pela convenção das partes, vejamos:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II - pela convenção das partes;”

Inobstante a isso, deve ainda ser observado a regra constante dos artigos 921 e 922, ambos do CPC, que, em suma, condicionam a suspensão da execução até o efetivo cumprimento voluntário da obrigação, cabendo, portanto, a sua aplicação analógica no caso em análise, de modo que a ação de base deve ser suspensa
até o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor
.

Confira-se a redação dos referidos dispositivos legais:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

"Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso."

Dessa forma, em se tratando de faculdade processual das partes, expressamente prevista em lei, pela qual convencionam a suspensão da ação até que a parte devedora cumpra voluntariamente a obrigação no prazo concedido pela parte credora, caberia ao Juízo sentenciante
homologar o acordo e suspender o trâmite processual, pelo que
a sentença hostilizada merece ser reformada no ponto.

A propósito do assunto, esta corte, em diversos julgados, vem entendendo ser plenamente viável a suspensão do processo nessas condições, em homenagem aos princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade, consoante se pode depreender do exame dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – ART. 313, II, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC)”
(N.U 0001350-51.2017.8.11.0032, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ACORDO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 924 DO CPC –
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo auto composição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a necessidade de suspensão para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção.”
(N.U Nº 1000034-55.2017.8.11.0009, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO PELOS LITIGANTES – HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO DO DÉBITO ARTS. 313, II E 922 DO CPC – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
– RECURSO PROVIDO. Ainda que homologado acordo para parcelamento do débito exequendo, não cabe a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o prazo final fixado nele fixado para a quitação da obrigação pelo devedor, a teor dos arts. 313, II e 922 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1004121-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença e determinar a suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação pelo devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021